Tribunal: TJBA
Processo: 8044044-79.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8044044-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE CAMAÇARI. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA POR SEU GENITOR, CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VERSANDO SOBRE REAJUSTES INDEVIDOS. NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8044044-79.2025.8.05.0000 no qual figura como suscitante o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMAÇARI e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para DECLARAR competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos de Camaçari, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça